Tribunal: STF
Processo: HC 250751
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-10
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS LIMINARMENTE INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Jonatas Giovane de Paula dos Reis e outro, advogados, em 23.12.2024, em benefício de O M O, contra decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 19.12.2024, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 970.317/MS, pelo óbice da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



O caso



    2. Consta do processo que o paciente teve a prisão preventiva decretada em 29.11.2024, pela apontada prática de estupro de vulnerável e corrupção de menor (caput do arts. 217-A, por várias vezes, e caput e § 1º do art. 244-B da Lei n. 8.069/1990).



    A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1421028-92.2024.8.12.0000 no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, tendo sido indeferida a medida liminar em 17.12.2024 (doc. 11).



    3. Contra o indeferimento da medida liminar no Tribunal origem impetrou-se o Habeas Corpus n. 970.317/MS, indeferido liminarmente pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, em 19.12.2024, pelo óbice da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal. Extrai-se da decisão:



    “(...) o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido de não caber habeas corpus contra decisão que indefere liminar, a menos que fique demonstrada flagrante ilegalidade, nos termos do enunciado n. 691 da Súmula do STF, segundo o qual ‘não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’. 



    Assim, salvo excepcionalíssima hipótese de ilegalidade manifesta, não é de se admitir casos como o dos autos. Não sendo possível a verificação, de plano, de qualquer ilegalidade na decisão recorrida, deve-se aguardar a manifestação de mérito do Tribunal de origem, sob pena de se incorrer em supressão de instância e em patente desprestígio às instâncias ordinárias. 



    No caso, o Tribunal de origem indeferiu o pleito liminar nos seguintes termos (e-STJ fl. 30):



    ‘O deferimento de liminar em habeas corpus é medida excepcional, reservada para casos em que se evidencie, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade. 



    Em exame superficial próprio da cognição sumária, não se vislumbra a presença dos pressupostos indispensáveis para a concessão da liminar pleiteada, eis que não está o paciente a sofrer ou na iminência de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. 



    Extrai-se dos autos nº 0001590-33.2022.8.12.0001 que, após representação do Ministério Público Estadual, o juiz decretou a prisão preventiva do paciente com fundamento na garantia da ordem pública, evidenciada na própria gravidade das condutas perpetradas, porquanto existem provas indiciárias robustas de que mantinha conjunção carnal com a vítima, sua própria filha, com idade entre 13 e 15 anos à época dos fatos, além de outros atos libidinosos, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e para imprescindibilidade da instrução processual, sobretudo para o sucesso da instrução processual e a colheita de informações para o deslinde do caso, pois há informações de que o paciente estaria ativamente tentando encobrir as provas, o que resultou, inclusive na interrupção de uma gravidez, fruto dos supostos abusos por ele perpetrados. 



    Formulado pedido de revogação da prisão preventiva pelo paciente – autos nº 0869480-82.2024.8.12.0001, o juiz indeferiu o pleito com base nos fundamentos acima exarados.



      Na ocisão, o magistrado ainda pontuou que, ‘o fato dos supostos abusos terem ocorrido entre 2019 e 2021, ou seja, há pelo menos 03 anos, não significa que não há risco atual ao processo, até porque, como dito acima, o acusado estava ativamente tentando encobrir as provas durante as diligências policiais, entre os anos de 2021 e 2024, quanto então, a vítima narrou que fora abusada pelo requerente’, o que, a meu ver, afasta a alegada ausência de contemporaneidade. 



    Posto isso, não conjecturo a ocorrência de decisão absolutamente teratológica e desprovida de razoabilidade a ensejar o deferimento da medida antecipativa. Assim sendo, indefiro a liminar pleiteada’.



    Verifica-se que o decisum apresenta fundamentação suficiente e idônea a afastar a alegação, neste momento, de manifesta ilegalidade que justificasse a superação do enunciado sumular. 



    Como se vê, a custódia cautelar, em princípio, está amparada na gravidade concreta da conduta. 



    De fato, a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    A propósito, ‘a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva’. (HC n. 212647 AgR, Relator Ministro André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 5/12/2022, DJe 10/01/2023). 



    Além disso, consignou-se que ‘o acusado estava ativamente tentando encobrir as provas durante as diligências policiais, entre os anos de 2021 e 2024’, circunstância que, em princípio, demonstra contemporaneidade da aplicação da medida para assegurar a instrução criminal. 



    Desse modo, a questão posta em exame demanda averiguação mais profunda pelo Tribunal estadual, no momento adequado. 



    Entendo, portanto, não ser o caso de superação do enunciado nº 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 



    Ante o exposto, com fundamento no artigo 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o pedido” (doc. 17). 



    4. Essa decisão é objeto da presente impetração. A defesa insiste na flagrante ilegalidade do decreto prisional, que seria carente de fundamentação idônea e não preencheria os pressupostos legais, afirmando a necessidade de superação do óbice sumular invocado e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas.



    Os impetrantes alegam que “segundo o Ministério Público os fatos supostamente praticados pelo paciente teriam ocorrido entre os anos de 2019 e 2021. Contudo, o pedido de prisão preventiva do Paciente somente foi realizado em 14.10.2024, e a prisão preventiva decretada apenas em 29.11.2024, ou seja, cerca de 03 (três) anos após os fatos que lhe são imputados, inexistindo contemporaneidade, requisito inerente a cautelaridade da medida, que justifique o pedido e decretação da prisão preventiva” (fls. 5-6, e-doc. 1).



    Asseveram que “o paciente não foi intimado para o exercício do contraditório e na decisão que decretou a prisão preventiva (fls. 245/254 dos autos n.º 001590-33.2022.8.12.0001) não havendo uma única linha sequer escrita pelo juízo justificando e fundamentando em elementos concretos a excepcionalidade da ausência de intimação. Pois, o mesmo compareceu a todos os atos do inquérito policial, constituiu advogado particular, sempre manteve o endereço residencial atualizado” (fl. 13, e-doc. 1). 



    Realçam que “a autoridade coatora ainda alegou a necessidade da prisão preventiva pela conveniência da instrução criminal pelo fato de que o paciente teria ameaçado testemunhas/destruído provas. Entretanto, referido entendimento não encontra prova cabal para tanto” (fl. 19, e-doc. 1). 



    Estes os requerimento e pedidos:



    “A) A imediata concessão de medida liminar determinando a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão; 



    B) Subsidiariamente, caso não seja concedida a medida liminar, fato que não se espera, requer seja aberto vistas ao Ministério Público Federal para exarar seu parecer e após isso no julgamento de mérito que seja revogada a prisão preventiva ou substituída por medidas cautelares diversas da prisão” (fl. 26, e-doc.1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    5. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    6. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 19.12.2024, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 970.317/MS, pelo óbice da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    7. Pelo que se tem neste processo, o mérito da impetração ainda não foi apreciado no Tribunal estadual.



    8. O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de origem não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a analisar a medida liminar requerida em 17.12.2024 e requisitar informações. O indeferimento da liminar conduziu à impetração do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.



    9. Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível exame per saltum, especialmente quando não se comprovam os requisitos para seu acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 
Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento“ 
(HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 133.685-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).



    10. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    11. Não se demonstra teratologia ou manifesto constrangimento ilegal a justificar a antecipação do julgamento a se realizar no Tribunal de origem. 



    Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar que a prisão preventiva do paciente foi decretada com fundamento na gravidade concreta dos fatos (prática de diversos estupros contra a filha, entre 2019 e 2021, resultando em gravidez), e porque o acusado estaria “ativamente tentando encobrir as provas durante as diligências policiais, entre os anos de 2021 e 2024, quanto então, a vítima narrou que fora abusada pelo requerente” (fl. 3, e-doc. 11). 



    Para rever essa conclusão e acolher a tese defensiva de que o paciente não teria tentado ocultar provas durante a investigação, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas do processo, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FRAUDE PROCESSUAL. PRISÃO PREVENTIVA. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. PLEITO NEGADO PELAS INSTÂNCIAS ORIGINÁRIAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. INSTRUÇÃO DEFICIENTE SUPRIDA COM A JUNTADA DAS PEÇAS AUSENTES. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 213.191-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11.5.2022). 



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, CORRUPÇÃO ATIVA E CRIME SOBRE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. RECOMENDAÇÃO 62/2020/CNJ. FATOS E PROVAS. 



    1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes.



    2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o imediato acolhimento da pretensão defensiva, especialmente ao considerar o entendimento do Tribunal estadual no sentido de que ‘o paciente está recebendo tratamento médico adequado à sua condição de saúde (…). Em consulta aos autos de origem, verificou-se que a diligência apontou inexistência de contaminação, bem como que está recebendo acompanhamento médico adequado, inclusive pontualmente, quando se faz necessário, além das medicações de uso contínuo’.



    3. Não se tem como revolver fatos e provas para dissentir das premissas que embasaram as decisões proferidas pelas instâncias antecedentes, procedimento que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 208.355-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.2.2022).



    12. Pelas circunstâncias do caso, tendo a medida liminar sido analisada e indeferida no Tribunal de origem em 17.12.2024, a defesa busca, com dupla supressão de instância e em intervalo de poucos dias, a antecipação da jurisdição, que será prestada como devido pelo Tribunal competente, o qual aguarda as informações requisitadas, para decidir com segurança sobre o caso.



    13. Não há embasamento jurídico para acolher-se, neste momento, com dupla supressão de instância, a pretensão postulada, antecipando-se o juízo de mérito a ser realizado pelo Tribunal de origem, especialmente quando assentada pelo Relator daquele processo a necessidade de requisição de informações e de manifestação prévia do Ministério Público para decidir sobre a questão.



    Ausente, na espécie, demonstração de ilegalidade flagrante ou teratologia nos atos questionados a autorizarem a superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal. A matéria está devidamente submetida à apreciação e decisão das instâncias competentes.



    14. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo. 



    Brasília, 10 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora